Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700039-76.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIUS JOSE VERAS MARINHO AGRAVADO: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Demetrius José Veras Marinho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 260114158 do processo n. 0707977-55.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Adauto Damásio Filho e por Ana Maria de Azevedo Damásio, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação à penhora apresentados pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 79902188), o agravante sustenta que o fato de não se tratar de conta poupança não afastaria, por si só, a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a proteção do art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não excedam o limite de 40 salários mínimos”. Defende que haveria presunção de impenhorabilidade, cabendo aos credores justificar a constrição realizada. Aduz que faria jus à gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, “para a concessão do benefício à pessoa física, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC”. Alega que inexistiriam elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência e que a ausência de documentos aptos a comprovar a situação alegada não seria suficiente para justificar o indeferimento do benefício. Apresenta julgados em amparo à sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado e impedir seu levantamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do montante constrito na origem, bem como para que lhe seja concedida e gratuidade de justiça. Sem preparo, porque a gratuidade de justiça integra o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal abrange tão somente o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, razão pela qual não será apreciado, nesta decisão monocrática, o pedido de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Não estão presentes, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque a própria decisão agravada condicionou o levantamento dos valores constritos à preclusão do decisum, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Por consequência, inexiste risco, por ora, de levantamento de valores pertencentes à parte recorrente, o que afasta a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se, com esses breves termos, a rejeição da medida liminar pleiteada. Pontue-se, ao fim, que o mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora